Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-57.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000530-57.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Municipio de Tangará da Serra -MT (AGRAVANTE), DEBORA BORGES DOS SANTOS - CPF: 980.128.271-15 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – GESTANTE – ENOXAPARINA
–

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

–
DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –– DESPROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência, ou emergência, requer o relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e (ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Processo n. 1007840-60.2020.8.11.0002, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam à Agravada o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, conforme a prescrição médica.

O Agravante sustenta, em síntese, que a remuneração bruta, apenas da parte autora, é de R$ 12.258,12 (doze mil duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) mensais, e que seu esposo, gerente bancário, recebe salário superior à média da renda auferida pela população brasileira, circunstâncias que denotariam a impropriedade no deferimento liminar do pleito autoral, posto que o custo mensal do medicamento pleiteado não comprometeria, sequer, 10% (dez por cento) da renda familiar.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, sendo um deles, a demonstração da hipossuficiência financeira, sobretudo, diante do abarrotamento do Judiciário com demandas judiciais de mesma espécie e da escassez de recursos financeiros destinado à saúde.

O pedido de efeito suspensivo da decisão hostilizada foi indeferido por esta Relatoria.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões, conforme consta da certidão acostada aos autos (Id. 58419106).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 58419106).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, o Município de Tangará da Serra, seja afastada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou aos requeridos que disponibilizem o fármaco requerido na inicial, em favor da parte autora.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a dispensação do medicamento denominado de “Enoxaparina Sódica 40mg”, à Agravada, em razão de sua gravidez estar em risco, dada a sua condição clínica (trombofilia).

O Juízo singular ressaltou que deve prevalecer o direito da paciente à saúde, visto que a necessidade do medicamento está comprovada, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, bem como pelo parecer do NAT.

Salientou, ainda, haver indícios suficientes de que demonstrem a imprescindibilidade de que a autora tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a manutenção de sua vida e de sua integridade física.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada, no caso concreto, extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à verificação se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base.

Não obstante os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, já que a paciente é portadora de trombofilia (CID 10.22.9), razão pela qual, necessita fazer uso diário e contínuo do medicamento Enoxaparina sódica 40 mg, durante o período de gestação, até 45 (quarenta e cinco ) dias após o parto, conforme atestado pelo médico Gervásio Lima Brito, CRM/MT 3139 (id. 30006431) e pela profissional Angeline Crivelatti, CRM/MT 4602 (id. 30006431).

Registre-se, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios

fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso dos autos, contudo, ainda que se considerasse a capacidade financeira da parte autora, tal fato não teria o condão de levar ao acolhimento das razões recursais, visto que os critérios estabelecidos pelo STJ, acima descritos, não se aplicam ao presente caso, já que o medicamento vindicado (Enoxaparina) encontra-se incluído na lista do SUS.

Assim, uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual, deve o Agravante assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Dessarte, havendo a comprovação dos requisitos legais exigidos, mostra-se correta a decisão, proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021